Tribunal: TJBA
Processo: 0344383-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0344383-21.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS QUEIROZ, LIGIA NOLASCO APELADO: JOAO SANTANA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em 2013, fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em saber se a pretensão executiva estaria prescrita, considerando a ausência de citação válida do devedor e eventual responsabilidade do Poder Judiciário pela demora na tramitação processual. III. Razões de decidir A prescrição aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A citação válida é condição essencial para a interrupção do prazo prescricional; sua ausência inviabiliza a incidência do art. 219, § 1º, do CPC/1973. A alegada mora judicial na expedição de carta precatória não afasta a caracterização da inércia da parte autora, que não diligenciou adequadamente para localizar o réu nem requereu citação por edital. A Súmula 106 do STJ somente é aplicável quando a paralisação processual se dá exclusivamente por culpa do Judiciário, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões executivas fundadas em cédula de crédito bancário. 2. A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição. 3. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a parte não adota as providências necessárias à citação do devedor.” Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil/1973, art. 219; Código de Processo Civil/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 316.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/02/2015; STJ, REsp 1247168/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/05/2011; TJ-BA, APL 0534713-33.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 23/09/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.